Tribunal: STF
Processo: MS 21425
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-04
Data de publicação: 1993-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIO PARLAMENTAR. IMPETRAÇÃO
CONTRA ATO DO DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, PERANTE A JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, O JUIZ FEDERAL
NÃO  CONHECEU DO PEDIDO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO STF.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE MATÉRIA IDÊNTICA, NÃO
CONHECENDO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO JUIZ FEDERAL, PARA QUE DECIDA COMO ENTENDER DE DIREITO
(MANDADOS DE SEGURANÇA N.S 21.397-3/DF E 21.000-1/DF). NA RECLAMAÇÃO
N. 350-7, O PLENÁRIO DECIDIU QUE O JUIZ NÃO PODE MANDAR SUBSTITUIR
O IMPETRADO, SEM A INICIATIVA DA PARTE, NEM EMENDAR OU ALTERAR O
PEDIDO INICIAL, ESPECIALMENTE, SE HOUVER DE DECLINAR DE SUA
COMPETÊNCIA. PROPOSTA DE CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA NÃO
ACOLHIDA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, COM A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO JUIZ FEDERAL DE ORIGEM.